Tribunal: CARF
Processo: 10380.726987/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.726987/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.550 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALEZA -
URBFOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos
termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 -
RICARF.
MATÉRIA
DISCUTIDA
JUDICIALMENTE.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
O crédito tributário relativo a matérias discutidas judicialmente somente tem
sua exigibilidade suspensa quando abarcado por decisão, liminar ou de mérito,
favorável à pretensão dos autores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.726987/2012-64
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.550 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726987/2012-64

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 429) interposto em face da decisão da 6a Turma
da DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão no 15-034.265 (p. 407), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de processo no 10380.726987/2012-64 que agrupa os Autos de Infração (AI)
lavrados por descumprimento de obrigações tributárias principais, sob os seguintes
DEBCAD: no 51.005.5907; 51.005.5915 e 51.005.5923, consolidados em 12/06/2012.
A tabela abaixo apresenta um resumo do Auto de Infração que compõem o processo sob
julgamento:

Informa a Fiscalização que:
O contribuinte informou que as contribuições não recolhidas, referem-se às
remunerações pagas a segurados que propuseram ação ordinária, processo no
2005.81.00.0156182, em face da Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização
EMLURB.
Após a análise do processo judicial envolvendo principalmente as decisões judiciais de
1a e 2a Instâncias e da documentação apresentada pela empresa, a auditoria fiscal
constatou que a ação foi proposta inicialmente à justiça estadual e tinha como objetivo o
não recolhimento de contribuições previdenciárias para o regime geral de previdência
social. A referida ação objetivava o recolhimento das contribuições de previdência
relativas aos requerentes para o Instituto de Previdência do Município de Fortaleza
IPM-PREVIFOR, aduzindo os promoventes o seguinte: 1) que são servidores
municipais oriundos do extinto DLP (Departamento de Limpeza Pública) ou da também
já extinta EMURF (Empresa de Urbanização de Fortaleza): 2) que a Lei Municipal no
6.223/87 alterou a denominação da EMURF para EMLURB e extinguiu o DLP,
passando os seus servidores para os quadros da EMLURB; 3) que desde suas
admissões, contribuíram para o IPM; 4) que a lei municipal no 7.218/92 instituiu um
sistema previdenciário próprio e garantiu aos empregados de empresa pública a
percepção dos seus proventos de aposentadoria correspondentes aos salários percebidos
em atividade.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.550 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726987/2012-64

Tendo em vista que a competência para julgar ações envolvendo o Instituto Nacional de
Seguro Social INSS é da Justiça Federal, o processo fora deslocado para a 6a Vara da
justiça Federal, sendo a ação julgada improcedente, conforme sentença extraída do
processo no site da Justiça Federal do Ceará.
Os interessados impetraram recurso de apelação e agravo de instrumento junto ao
Tribunal Regional Federal da 5a Região no sentido de reverter a decisão de 1a instância,
contudo o egrégio tribunal negou provimento aos referidos recursos.
Em face dos interessados não lograrem êxito na ação judicial, seja de modo liminar ou
no mérito, o crédito tributário é devido e não se encontra com exigibilidade suspensa,
sendo a empresa, ora fiscalizada, responsável pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias, parte empresa, desconto dos segurados e outras entidades, incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados que impetraram a ação judicial em comento.
Tais remunerações não foram inseridas em GFIP para o cálculo das contribuições
previdenciárias devidas. Tais contribuições foram lançadas tomando como base de
cálculo as remunerações constantes das folhas de pagamento dos segurados que
impetraram a ação ordinária, as quais foram apresentadas pela empresa.
DA IMPUGNAÇÃO.
O contribuinte foi cientificado em 21/06/2012 e apresentou impugnação em 23/07/2012,
arguindo, em síntese, o seguinte:
Afirma que os recolhimentos previdenciários em face do Instituto de Previdência do
Município estava sendo efetuado por força de decisão judicial, conforme liminar
expedida pelo juiz da 5a Vara da Fazenda Pública, consoante documento em anexo.
Em referência ao DEBCAD 51.026.778-9, no valor de R$ 126.788,68, alega que tal
multa é insubsistente uma vez que o recolhimento do FGTS foi depositado em tempo
hábil, não havendo prejuízo para o empregado e para a União.
Afirma que o arquivo da GFIP da competência 13/2009 foi gerado e emitido, em 22 de
dezembro
de
2009,
às
16h35min46s,
conforme
número
de
controle:
Flz714n2KXU0000. Defende que houve um equívoco na elaboração das GFIP das
competências dezembro e décimo terceiro salário do ano de 2009, pois ao invés de
serem emitidas duas guias individualizadas, foi gerada apenas uma guia, contendo o
somatório das duas competências. Esta guia perfaz um total de R$434.902,87 e tal valor
foi depositado no dia 29 de dezembro de 2009, conforme documentação em anexo.
Por fim, em referência às multas dos DEBCAD no 51.026.727-0, no valor de R$
1.617,12, e no 51.005.586-5, no valor de R$ 14.500,00, geradas em face das
cooperativas em razão de falta de informações na GFIP dos valores pagos, aduz que foi
devidamente recolhido o crédito ao INSS, não restando prejuízo à União. Afirma que a
partir do procedimento fiscal, a empresa passou a informar conforme orientação do
auditor fiscal.
Diante do exposto, propugna pelo reconhecimento da insubsistência dos autos de
infração impugnados.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 15-034.265 (p. 407), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009.
MATÉRIA DISCUTIDA JUDICIALMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
O crédito tributário relativo a matérias discutidas judicialmente somente tem sua
exigibilidade suspensa quando abarcado por decisão, liminar ou de mérito, favorável à
pretensão dos autores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.550 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726987/2012-64

Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 429, reiterando os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos referentes: (i) às contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa (incluindo o SAT / RAT); (ii) às contribuições destinadas à
Seguridade Social, correspondentes à parte dos segurados; e (iii) às contribuições destinadas a
outras entidades (Terceiros).Confira-se:

No recurso voluntário apresentado, o Contribuinte, reiterando ipsis litteris os
termos da impugnação, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* os recolhimentos previdenciários em face do Instituto de Previdência do
Município estava sendo efetuado por força de decisão judicial;
* em referência ao DEBCAD 51.026.778-9, defende que a multa é insubsistente
uma vez que o recolhimento do FGTS foi depositado em tempo hábil, não havendo prejuízo para
o empregado e para a União;
* o arquivo da GFIP da competência 13/2009 foi gerado e emitido, em 22 de
dezembro de 2009, às 16h35min46s; defende que houve um equívoco na elaboração das GFIPs
das competências dezembro e décimo terceiro salário do ano de 2009, pois ao invés de serem
emitidas duas guias individualizadas, foi gerada apenas uma guia, contendo o somatório das duas
competências;
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.550 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726987/2012-64

* em referência às multas dos DEBCADs no 51.026.727-0 e no 51.005.586-5,
geradas em face das cooperativas em razão de falta de informações na GFIP dos valores pagos,
aduz que foi devidamente recolhido o crédito ao INSS, não restando prejuízo à União. Afirma
que a partir do procedimento fiscal, a empresa passou a informar conforme orientação do auditor
fiscal.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
(...)
Afirma a impugnante que os recolhimentos previdenciários em face do Instituto de
Previdência do Município estava sendo efetuado por força de decisão judicial, conforme
liminar expedida pelo juiz da 5a Vara da Fazenda Pública. Para comprovar sua alegação,
anexa Decisão do Juiz Dr. Hortêncio Augusto Pires Nogueira, em 21 de outubro de
2004, da 5a Vara da Fazenda Pública do Estado do Ceará, referente ao processo no
11.839/04 2004.02.576942, tendo como promovente Felicidade de Fátima Caldas da
Silveira Fontenele e outros, e promovidos EMLURB E IPM, onde o magistrado defere a
tutela antecipada para garantir aos autores o direito de continuarem a contribuir para o
IPM – PREVIFOR, de acordo com a Lei Municipal no 7.218/92. Ocorre que, após essa
decisão liminar, foi proferida outra decisão, em 2005, declinando da competência e
remetendo os autos à Justiça Federal.
Na esfera federal, foi proferida sentença (processo 2005.81.00.0156182), em
12/11/2009, pelo magistrado Francisco Roberto Machado da 6a Vara da Justiça Federal
no Ceará, no mesmo sentido da liminar proferida anteriormente por esta mesma vara,
indeferindo os pedidos dos autores, sob o fundamento de que a única categoria de
servidor público que pode ser incluída no regime próprio de previdência social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é o titular de cargo de
provimento efetivo, não sendo o caso dos autores, que são empregados públicos regidos
pela CLT. Interposta Apelação, o Tribunal Regional da 5a Região, em 05/10/2010,
negou provimento.
Assim, são devidas as contribuições sociais incidentes sobre a remuneração dos
segurados que impetraram a ação judicial em comento, em razão de a mesma ter sido
julgada improcedente. O crédito tributário relativo a matérias discutidas judicialmente
somente tem sua exigibilidade suspensa quando abarcado por decisão, liminar ou de
mérito, favorável à pretensão dos autores.
As demais alegações apresentadas na impugnação não são pertinentes a este processo,
motivo pelo qual não serão analisadas nesta decisão.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 451
DF CARF MF
Original